Tribunal: TJDFT
Processo: 0747745-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747745-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KIDIA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal ajuizada pelo agravante em face de KIDIA CUNHA nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 47/2020 da Corregedoria do TJDFT, que autoriza o arquivamento das execuções fiscais, cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.454,85 (ID 69990105, autos originais). Analisando o que dos autos consta, tenho que o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Cumpre ressaltar que aludida decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 21/8/2020 (sexta-feira), considerando-se publicada em 24/8/2020 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal de 30 dias úteis (art. 183 do CPC) no dia 25/8/2020 (terça-feira) e findando-se no dia 6/10/2020 (terça-feira), restando evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, porquanto intempestivo. Sobreleva notar, ainda, que a decisão proferida pelo juízo a quo de ID 75252043 (autos originais), e datada de 22/10/2020, indeferiu o pedido de reconsideração protocolado anteriormente pelo Distrito Federal, a saber: “Indefiro o pedido de reconsideração, pois, a despeito da regra inserta no §1o do art. 1o do Provimento 13/12, o exequente não alegou e comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão em análise. Ademais, o regramento traz como baliza para a sua incidência o valor da causa. Por fim, a Lei Complementar Distrital no 904/2015 traz uma faculdade ao exequente, a qual não exclui a incidência do Provimento em questão, porquanto este não trata da disponibilidade da ação executiva pelo Distrito Federal. Desse modo, inalterado o contexto fático e jurídico da época em que lançada a decisão, o acolhimento do pleito seria causa de violação ao princípio da segurança jurídica, o que é vedado pela lei (CPC, art. 505). Ante o exposto, mantenho na íntegra a decisão de arquivamento, já acobertada pela preclusão. Intime-se.” A referida decisão agravada, portanto, há muito já precluiu, uma vez que disponibilizada em 21/8/2020, conforme acima salientado, sem que houvesse sido apresentado recurso. A preclusão resta evidente, mormente porque é cediço que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. INTEMPESTIVIDADE. I. Não deve ser conhecido o agravo interno interposto fora do prazo legal. II. O pedido de reconsideração não gera nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. III. Recurso não conhecido. (Acórdão n.984025, 20160020189853AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2016, Publicado no DJE: 01/12/2016. Pág.: 203/215, grifo nosso)” “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I - O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. II - O pedido de reconsideração não obsta o prazo recursal, de modo que, não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. III - É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o transcurso do prazo de dez dias previsto no art. 522 do CPC. IV - Verificado que o agravo regimental não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a medida liminar requerida no agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.982184, 20160020327367AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 294/341, grifo nosso)” De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora